Tribunal: STF
Processo: ARE 1587457
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, manejado em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos: 
 
“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO, INCLUSIVE EM ATIVIDADE-FIM DA TOMADORA DE SERVIÇOS. TESE FIRMADA NOS AUTOS DA ADPF 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252-MG, TEMA 725 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A QUESTÃO DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A HIPÓTESE SUB JUDICE. CONTRATAÇÃO DA RECLAMANTE PELA ADOBE ASSESSORIA DE SERVIÇOS CADASTRAIS S.A., PARA PRESTAR SERVIÇOS À CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. FRAUDE PERPETRADA PELAS RECLAMADAS. SONEGAÇÃO DOS DIREITOS RELATIVOS À CATEGORIA DOS EMPREGADOS (FINANCIÁRIOS E BANCÁRIOS) DOS TOMADORES DE SERVIÇOS. Conforme consignado na decisão monocrática, o Supremo Tribunal Federal afastou a incidência da tese firmada nas decisões proferidas na ADPF nº 324 e no RE-958.252, Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral, aos feitos em que o grupo econômico era formado pelas mesmas reclamadas, que figuram no polo passivo da reclamação trabalhista sub judice, em razão da ausência de similitude entre a hipótese sub judice, em que as reclamadas Adobe e Crefisa, integrantes do mesmo grupo econômico, utilizaram-se dos serviços do reclamante, contratado pela primeira para prestar serviços à segunda, e a tese vinculante firmada nas decisões proferidas na ADPF 324 e no RE-958.252, Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral - licitude da terceirização de qualquer atividade do tomador de serviços (meio ou fim). Assim, de acordo com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica a ratio decidendi que norteou a fixação de tese, nas decisões proferidas na ADPF 324 e no RE-958.252, Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral, à intermediação de mão de obra por empresas do mesmo grupo econômico. A referida tese não afasta a ilegalidade da intermediação de mão de obra praticada pelas reclamadas, integrantes do mesmo grupo econômico, nem a incidência da Súmula nº 331, item I, do TST. O Tribunal Superior do Trabalho também reconhece a existência de distinguishing entre a tese vinculante firmada pelo STF e a formação de grupo econômico pelas reclamadas ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A. e a CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, conforme julgados citados anteriormente. Salienta-se que a Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos, ao se utilizar dos serviços prestados pela reclamante, contratada pela Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais S.A., impediu o enquadramento da trabalhadora na categoria dos financiários e a incidência das respectivas normas coletivas. Não obstante a existência de previsão legal a respeito do grupo econômico (artigo 2º, § 2º, da CLT), as empresas não podem se valer do citado instituto "com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na Consolidação das Leis Trabalhistas”, à luz do artigo 9º da CLT. Assim, não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual se negou provimento ao agravo de instrumento. Agravo desprovido” (eDOC 129 – ID: 07264109, p. 1-3)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, IV; 5º, II; e 170, II, III e IV, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a contrariedade do acórdão impugnado ao teor do tema 725 da repercussão geral e da ADPF 324. Defende-se que, ainda que subsista grupo econômico, não é legítimo o reconhecimento de vínculo empregatício/enquadramento com outra empresa do grupo sem que estejam presentes os requisitos da relação.
Aduz-se que os “requisitos que estabelecem a relação empregatícia são aqueles, taxativos, previstos no artigo 3º da CLT (Pessoalidade, Onerosidade e Subordinação Direta), sendo certo que o instituto do empregador único não possui condão de criar uma pluralidade de contratos de trabalho, rechaçando-se a decisão a quo no particular, pois não há qualquer elemento na fundamentação do acórdão regional que fundamente a subordinação direta à empresa tomadora dos serviços da Recorrida (eDOC 131 – ID: d4b05917, p. 21-22).
Argumenta-se que “o instituto do grupo econômico tem por escopo salvaguardar o empregado/trabalhador quanto à responsabilidade empresarial proveniente de eventual falha contratual do efetivo empregador, ou seja, daquele que contratou, remunerou e exerceu a fiscalização direta das atividades do trabalhador, não sendo razoável utilizar-se deste instituto como forma de, a partir de agora, estabelecer-se vínculo direto com empresas alegadamente de mesmo grupo” (eDOC 131 – ID: d4b05917, p. 22).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação merece prosperar. 
De início, destaco que, no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:
 
“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (Grifo nosso). 
 
Cumpre registrar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da Justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 
Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um Tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.
Registrei, ainda, que se observa, no contexto global, uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização. 
Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre-iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida essa como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 
Concluiu-se, assim, pela higidez das contratações de serviços por interposta pessoa, devendo, no entanto, ser observadas as leis trabalhistas pelas empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. 
Por oportuno, transcrevo a ementa desse julgado, no que interessa:
 
“(...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos).
 
Pois bem. 
No presente caso, o Tribunal de origem reconheceu a existência de fraude perpetrada entre as empresas prestadora e tomadora de serviços, com o objetivo de mascarar o verdadeiro vínculo empregatício da empregada reclamante.
Registrou, ainda, que as empresas integram o mesmo grupo econômico e que, portanto, o vínculo empregatício deve ser reconhecido contra a empresa tomadora de serviços. Em razão disso, declarou a nulidade do vínculo com empresa ADOBE e, consequentemente, determinou a retificação da CTPS da empregada, para constar a relação de emprego com a empresa CREFISA. Nesse sentido, eis o seguinte trecho retirado do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, que bem resume as razões de decidir da causa:
 
“No caso, não merece provimento o agravo, haja vista que os argumentos apresentados não desconstituem os fundamentos da decisão monocrática pela qual se negou provimento ao agravo de instrumento. 
Em relação à Licitude da Terceirização/grupo econômico/enquadramento sindical, destacou-se que, in casu, a parte reclamante ajuizou Reclamação Trabalhista contra a Adobe Assessoria de Servicos Cadastrais S.A. e Crefisa S.A. Credito Financiamento e Investimentos. 
O Tribunal a quo consignou que, na hipótese em análise, o conjunto probatório revelou que a 1ª ré (ADOBE), integrante do mesmo grupo econômico da 2ª, foi constituída com a finalidade específica de possibilitar a consecução das atividades-fim da CREFISA. 
Consignou o TRT que ‘a prova dos autos deixa certa uma ingerência da Crefisa no âmbito da Adobe, configurando-se uma verdadeira "confusão" entre as empresas’ (seq. 3, pág. 1367), e que existe uma ligação estreita e direta entre as empresas reclamadas, restando caracterizado o grupo econômico, implicando na condenação solidária dessas empresas.
O Supremo Tribunal Federal afastou a incidência da tese firmada nas decisões proferidas na ADPF nº 324 e no RE-958.252, Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral, aos feitos em que o grupo econômico era formado pelas mesmas reclamadas, que figuram no polo passivo da reclamação trabalhista sub judice (...)
O Supremo Tribunal Federal, em outras decisões também proferidas em feitos nos quais eram partes a ADOBE ASSESSORIA DE SERVIÇOS CADASTRAIS S.A. e a CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, decidiu pela ausência de estrita aderência entre a tese firmada na ADPF-324 e o grupo econômico formado pelas citadas reclamadas. Citam-se algumas: Rcl 36867 / DF - DISTRITO FEDERAL, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Publicação: 31/03/2020; Rcl 39368 / ES - ESPÍRITO SANTO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Publicação: 02/04/2020; Rcl 36902 AgR / RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Publicação: 21/10/2019; “Rcl 37812 / DF - DISTRITO FEDERAL, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Publicação: 23/04/2020; Rcl 45979/RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Publicação: 24/03/2021; Rcl 41.970 SANTA CATARINA, Relator(a): MIn. CÁRMEN LÚCIA, Publicação: 20/07/2020. 
Dos fundamentos expostos pela Suprema Corte, constata-se a ausência de similitude entre a hipótese sub judice, em que as reclamadas Adobe e Crefisa, integrantes do mesmo grupo econômico, utilizaram-se dos serviços da reclamante, contratada pela primeira para prestar serviços à segunda, e a tese vinculante firmada nas decisões proferidas na ADPF 324 e no RE-958.252, Tema 725 da Tabela de Repercussão. Geral - licitude da terceirização de qualquer atividade do tomador de serviços (meio ou fim). 
Assim, de acordo com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica a ratio decidendi que norteou a fixação de tese, nas decisões proferidas na ADPF 324 e no RE-958.252, Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral, à intermediação de mão-de-obra por empresas do mesmo grupo econômico. 
A referida tese não afasta a ilegalidade da intermediação de mão- de-obra praticada pelas reclamadas, integrantes do mesmo grupo econômico, e a incidência da Súmula nº 331, item I, do TST. 
O Tribunal Superior do Trabalho também reconhece a existência de distinguishing entre a tese vinculante firmada pelo STF e formação de grupo econômico pelas reclamadas ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A. e a CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, conforme julgados citados anteriormente. 
Salienta-se que a Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos, ao se utilizar dos serviços prestados pelo reclamante, contratado pela Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais S.A., impediu o enquadramento da trabalhadora na categoria dos financiários e a incidência das respectivas normas coletivas. 
O TRT foi claro ao consignar que ‘as atividades desempenhadas pela ADOBE estão abarcadas no disposto pelo art. 17 da Lei nº. 4.595/64, permitindo o enquadramento do reclamante na categoria dos financiário’ (seq. 3, pág. 1371). 
Não obstante a existência de previsão legal a respeito do grupo econômico (artigo 2º, § 2º, da CLT), as empresas não podem se valer do citado instituto ‘com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na Consolidação das Leis Trabalhistas’, a teor do artigo 9º da CLT. 
Dessa forma, em razão da fraude perpetrada pelas reclamadas, integrantes do mesmo grupo econômico, para subtrair da reclamante os direitos específicos da categoria dos financiários, resta caracterizada ofensa aos artigos 2º, § 2º e 9º da CLT” (eDOC 129 – ID: 07264109, grifo nosso)
 
Como se pode observar, o Tribunal de origem assegurou ao autor direitos típicos da categoria dos financiários, por entender estarem as atividades por ele exercidas inseridas no rol das atividades-fim exploradas pela empresa tomadora de serviço.
Percebe-se, portanto, que a autoridade reclamada ao assim decidir, intenta, por via transversa, descumprir orientação desta Corte no que diz respeito à licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. 
Isto posto, entendo que o acórdão recorrido, ao assim decidir, desrespeitou a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral.  
Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Terceirização de Atividade-fim. Reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora dos serviços. ADPF nº 324/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema rg nº 725): Inobservância. Recurso Desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação, determinando a cassação de decisão proferida pela Justiça do Trabalho que reconheceu vínculo empregatício direto do empregado de empresa terceirizada com o Banco Santander, enquadrando-o como bancário e declarando ilícita a terceirização de serviços exercidos em atividade-fim. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento do vínculo de emprego fundado na ilicitude da terceirização afronta os precedentes firmados na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725; (ii) verificar se há aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas vinculantes da Corte quanto à licitude da terceirização de atividade-fim. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a licitude da terceirização ou de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive em atividade-fim, não configurando vínculo de emprego entre o tomador dos serviços e os empregados da empresa prestadora. 4. O ato reclamado afronta os precedentes obrigatórios desta Corte ao declarar ilícita a terceirização como fundamento para reconhecer vínculo empregatício direto entre o empregado da prestadora e a instituição financeira tomadora, enquadrando-o, inclusive, como bancário. 5. A aderência entre o ato impugnado e os paradigmas da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725) é estrita, pois a decisão regional baseou-se exatamente na ilicitude da terceirização de atividade-fim. 6. A reclamação visa resguardar a autoridade das decisões do STF, de modo que a cassação do acórdão recorrido deve ser integral, não sendo possível fatiar seus efeitos, já que a fundamentação viciada contaminou todo o raciocínio jurídico empregado. 7. A liberdade de organização da atividade econômica, reconhecida pela jurisprudência e pela Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019), afasta a presunção de fraude pelo simples fato de a terceirização envolver atividade essencial do tomador. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 73072 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe  28.10.2025)

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e do Trabalho. 3. Licitude da terceirização da atividade-fim. Financiário/Bancário. ADPF 324. 4. Ato reclamado em dissonância com o entendimento do STF. Ausência de fraude na contratação de atividade-fim por empresa terceirizada. 5. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação”. (Rcl 72434 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 17.03.2025)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro seja proferido  em observância ao entendimento desta Corte sobre a matéria.

Publique-se.
Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente